Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714595-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GILLIAN JAMILE SILVA BRANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação de danos morais e tutela de urgência, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a ora agravante que autorize a cirurgia de gastroplastia redutora com Bypass Gástrico por videolaparoscopia pleiteada pela agravada. A agravante afirma que a decisão agravada foi proferida de forma contrária ao que estabelecem os art. 300 e 489, ambos do Código de Processo Civil. Relata que o fornecimento do procedimento não previsto na cobertura contratual dos planos de assistência privada de saúde é de obrigação do Estado, conforme determina do art. 196 da Constituição Federal. Sustenta a validade de negativa de cobertura por parte da agravante, ao argumento de que teria levado em consideração a lei, o contrato e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Enfatiza que o procedimento cirúrgico prescrito à agravada não é previsto no rol da ANS, independentemente do registro ou não junto à ANVISA. Informa que o registro na ANVISA é o primeiro passo para o estudo acerca da inclusão ou não do procedimento/tratamento no rol da ANS, mas que o tratamento prescrito à agravada não possui previsão no rol da ANS vigente. Narra que a competência para criação e revisão do rol de procedimentos ou fármacos que serão de cobertura obrigatória compete unicamente à ANS e não à ANVISA. Alega que, de acordo com a RN 428 da ANS, o procedimento pedido pela agravada não possui cobertura obrigatória e que, de acordo com recente entendimento da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, o rol da ANS possui caráter taxativo e que as operadoras e seguradoras de planos de saúde não podem custear procedimentos que estejam fora do rol da ANS. Tece considerações a respeito do REsp n. 1733013/PR, julgado pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a imposição de custeio de procedimento que não está no Rol da NAS fere o princípio do mutualismo inerente aos contratos de seguro de saúde coletivos e causa prejuízo à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor da saúde suplementar. Faz comentários a respeito do art. 421 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. O agravante foi intimado para efetuar o preparo nos termos do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (ID 16576731), razão pela qual apresentou a petição de ID 16721739, oportunidade em que defendeu o conhecimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Caso não haja a comprovação do pagamento das custas no ato da interposição do recurso, o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente seja intimada para suprir a deficiência recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na hipótese dos autos, o recurso foi interposto no dia 03/06/2020 mas o preparo somente foi recolhido e juntado aos autos no dia 04/06/2020, conforme comprova o documento de ID 16569879. Em razão de o recolhimento do preparo não ter sido comprovado no ato de interposição do recurso, o agravante foi intimado para realizar o recolhimento em dobro, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 16576731). O agravante apresentou petição informando o recolhimento do preparo, entretanto, a análise dos documentos juntados por meio da petição de ID 16721739 comprova que o comprovante de pagamento do preparo recursal é exatamente o mesmo daquele juntado anteriormente. Em outras palavras, ao invés de comprovar ter recolhido o preparo nos termos estabelecidos pelo art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o agravante juntou a mesma guia de comprovante de pagamento que tinha juntado após a interposição do recurso. O documento de ID 16721741, juntado em 10/06/2020 é idêntico ao documento de ID 16569879, juntado em 04/06/2020. Resta claro, portanto, que o agravante não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo, razão pela qual o recurso deve ser considerado deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator